Tribunal: TJPA
Processo: 0022005-44.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022005-44.2008.8.14.0301
APELANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

APELADO: TOTVS S.A., A G ELETRONICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇAO PROVISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO E IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PETIÇÃO APÓCRIFA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O vício referente à intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A citação realizada em processo anteriormente extinto sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, transferindo o termo inicial do prazo prescricional para o trânsito em julgado do referido processo.

A impugnação ao cumprimento de sentença pode ser apresentada nos 15 (quinze) dias após o prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento da dívida, sendo este realizado como forma de garantia do juízo, e não como pagamento voluntário da obrigação, para fins de concessão de efeito suspensivo, com base no art. 525, do CPC.

A análise da alegação de petição de impugnação ao cumprimento de sentença ser apócrifa resta prejudicada, considerando o entendimento esposado linhas acima, que acarretará a anulação da sentença e, consequentemente, dos atos posteriores.

Nos termos do voto do Relator, à unanimidade, recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença, em razão da inexistência de prescrição.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022005-44.2008.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

APELADAS: AG ELETRÔNICA e TOTVS S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada, juntamente com UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, em desfavor de TOTVS S.A. e AG ELETRÔNICA LTDA.

Dos autos, verifica-se que o juízo de 1º grau em sentença (Id. 4461673), ainda na fase de conhecimento, rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, incidindo a correção monetária pelo IGP-M, desde a data da sentença, com base na Súmula 362 do STJ; solidariamente, ao pagamento do montante equivalente à soma das notas fiscais (fls. 68/155), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M a contar da citação; ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pelas rés (Id. 4461674), foram julgados improcedentes (Id. 4461675).

As rés interpuseram recurso de apelação (Id. 4461676), o qual foi julgado parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação de danos morais ao valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) (Id. 4461677).

Insatisfeitas, as rés interpuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id. 4461677).

O Hospital Guadalupe interpôs recurso especial (Id. 4461678), o qual teve seu seguimento negado. A AG Eletrônica e TOTVS S/A também interpuseram recurso especial, ao qual também foi negado seguimento, motivo pelo qual interpuseram agravo, que fora conhecido, mas negado provimento. Ainda, TOTVS S/A interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 4461680).

Anote-se que a parte autora, Hospital Guadalupe, ajuizou ação de execução provisória (processo nº 0009041-43.2013.8.14.0301), a qual foi extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista que a ação original de indenização por danos materiais e morais já tinha transitado em julgado e se encontrava em fase de execução definitiva.

Nesse contexto, o Hospital Guadalupe requereu o cumprimento de sentença, em 30/05/2019 (Id. 4461699), após determinação em decisão interlocutória (Id. 4461697), que tratou sobre o pedido de cumprimento provisório de sentença realizado pelos antigos advogados do referido hospital quanto aos honorários advocatícios que lhes eram devidos enquanto atuaram no processo.

Devidamente intimada, a executada TOTVS S/A realizou o depósito em garantia do juízo, no valor executado de R$ 818.214,88 (oitocentos e dezoito mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), conforme petição de Id. 4461701, cujo protocolo é datado de 20/08/2019, a fim de obter o efeito suspensivo ao procedimento de cumprimento de sentença.

Em nova petição (Id. 4461702), protocolada no dia 09/09/2019, a TOTVS S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a sua tempestividade, pois o prazo de 15 (quinze) dias úteis para tal medida iniciaria após o prazo para pagamento, ou seja, com início no dia 22/08/2019, e se encerraria no dia 11/09/2019. Preliminarmente, suscitou a prescrição da pretensão executiva e a ausência dos requisitos para o recebimento do cumprimento de sentença, ante a ausência de planilha de débito. No mérito, asseverou que houve excesso na execução.

O Juízo de 1º grau proferiu nova sentença (Id. 4461703), extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, em razão da prescrição executória, com fulcro na súmula 150 do STF c/c art. 924, III e art. 487, II, ambos do CPC, ao considerar que decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a execução, que se deu entre a data do trânsito em julgado da ação de indenização (07/03/2014) e o pedido de cumprimento de sentença (30/05/2019). Determinou, também, a devolução dos valores depositados judicialmente à parte executada, condenando a parte exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Hospital Guadalupe interpôs o presente recurso de apelação (Id. 44611704).

Inicialmente, alegou a nulidade da intimação resenhada no dia 27/03/2014 (fl. 942 dos autos originários), pois não foi publicada no nome do advogado habilitado.

Ressaltou a inexistência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o exequente teria peticionado (fls. 1101 a 1103) pedindo cumprimento de sentença, sob pena de multa, e ainda demonstrado os cálculos na petição, mas o juízo a quo desconsiderou, rejeitando a referida petição.

Sustentou o reconhecimento do pagamento voluntário, uma vez que teria sido efetuado dentro dos 15 (quinze) primeiros dias após o último pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 523, do CPC.

Defendeu a ocorrência de interrupção da prescrição, em razão de ter sido ajuizada ação de execução provisória (processo nº 0009041-43.2013.8.14.0301).

Asseverou não ser cabível a impugnação da executada, uma vez que protocolada 15 (quinze) dias após o pagamento voluntário da dívida, o que a tornaria extemporânea, e, subsidiariamente, que fosse considerada apócrifa, ato inexistente no mundo jurídico.

Contrarrazões apresentadas (Id. 4461707).

Manifestação às contrarrazões (Id. 4461708).

É o relatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, o apelante alegou que houve nulidade de intimação constante à fl. 942 do processo originário, tendo em vista que esta teria sido publicada em nome de advogado diverso do habilitado.

No entanto, é sabido que a irregularidade de intimação em razão da publicação realizada em nome de advogado diverso é causa de nulidade relativa, portanto, deve ser alegada na primeira oportunidade pela parte afetada.

Nesse sentido cito os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva.

III ? Segundo recente orientação firmada pela Corte Especial, mesmo matérias de ordem pública não podem ser analisadas no âmbito do recurso especial, se não estiverem prequestionadas pela Corte de origem.

IV ? A agravante saiu vencedora na lide, ainda que de forma parcial, o que afasta a alegação de eventual prejuízo pela ausência de intimação pessoal.

V ? Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII ? Agravo Interno improvido.”

(AgInt na PET no AREsp 1550485/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. VÍCIO QUE DEVE SER ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER À PARTE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem assentou que a alegação de nulidade por ausência de intimação em nome de advogado não foi arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, mas somente na impugnação ao cumprimento de sentença.
Nesse contexto, para alterar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ. No caso, não houve o devido cotejo analítico de modo a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e os acórdãos paradigmas, certo que a simples transcrição de ementas não é suficiente para a comprovação do dissídio apontado.

3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão" (REsp 1.838.279/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Quando o inconformismo excepcional não for admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1625346/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se insurgiu quanto à nulidade da intimação na primeira oportunidade em que teve, tendo inclusive se manifestado posteriormente mais de uma vez nos autos, como por exemplo, acerca dos cálculos apresentados para execução dos honorários dos seus advogados anteriores e para requerer o cumprimento de sentença do que lhe era devido, sem nada ter alegado acerca da referida irregularidade.

Desse modo, operou-se a preclusão lógica quanto à alegação de nulidade, que não deve ser discutida em apelação em sede de cumprimento de sentença. Corroborando esse entendimento, preleciona a doutrina:

“Em se tratando de vício decorrente da não observância de requisito processual estabelecido em proteção da parte, caso o vício não seja alegado pela parte na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, fica o ato convalidado. Essa regra deve ser observada em relação a quaisquer dos requisitos processuais que resguardem apenas o interesse da parte, cuja não alegação conduz à preclusão (inclusive a citação, cf. art. 239, § 1º, do CPC/2015). Assim sucede, também, em caso de ausência de intimação, que deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver que falar nos autos.” (Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno – 3ª ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

Assim, constata-se a preclusão lógica quanto à alegação da nulidade, tendo em vista que a parte atuou no processo como se não houvesse vício e, depois, o arguiu apenas em sede de apelação na fase de cumprimento de sentença, o que não poderia ser aceito, sob pena de ser utilizada como uma “nulidade de algibeira”, qual seja, aquela que é alegada somente quando interessar à parte supostamente prejudicada.

No que diz respeito às alegações de que inexiste prescrição e que, na verdade, houve a interrupção da prescrição da pretensão executória, em virtude do ajuizamento da ação de execução provisória (processo nº 0009041-43.2013.8.14.0301), entendo que merecem acolhimento.

Sabe-se que a interrupção da prescrição ocorre nas hipóteses previstas no art. 202, do Código Civil, a saber:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. (grifo nosso)

Nessa toada, nota-se que a interrupção da prescrição,
in casu
, de fato ocorreu, quando, na ação de execução provisória, as executadas foram citadas para efetuarem o pagamento da dívida, conforme certidão do Oficial de Justiça nos autos do processo de ação de execução provisória nº 0009041-43.2013.8.14.0301. E, considerando que a citação foi válida, as executadas/devedoras foram constituídas em mora, operando-se, portanto, a interrupção da prescrição, na forma do inciso V, do art. 202, do CC.

Na mesma direção dos argumentos supramencionados, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL.

TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73).

2. Se a interrupção da prescrição é reconhecida até mesmo nos casos em que a anterior execução é extinta sem resolução do mérito, com maior razão ainda deve ser nos casos em que, por medida de celeridade e economia processual, fora determinada apenas a emenda da inicial para adequação do rito, como no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 421.212/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que as dívidas fundadas em instrumento público ou particular prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Para derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar qual foi a causa interruptiva da prescrição ou aferir a ocorrência da apontada prescrição da pretensão executória, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.
2.2. Nos termos do entendimento do STJ, a citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/15).
Aplicação da Súmula 83 desta Corte. 3. A ausência de indicação do dispositivo considerado violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1505514/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROPOSITURA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, IV, DO CPC/1973. SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, salvo nos casos do art. 267, II e III, do CPC/1973, a citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo venha a ser extinto sem a resolução de mérito
. 2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1487566/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018)

Dessa forma, a ação de execução provisória serve como causa interruptiva do prazo prescricional, transferindo o seu termo inicial para o final do seu julgamento. Anota-se que o julgamento da referida ação se deu com a extinção do processo sem julgamento do mérito, o qual, apesar de ser afastados os efeitos processuais, não afasta os efeitos materiais, por conseguinte, não afasta a interrupção da prescrição.

Logo, interrompendo-se o prazo prescricional, este volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo, que no caso em tela se deu com o trânsito em julgado da ação de execução provisória, isto é, em 02/06/2016, conforme certidão de fl. 1264 dos autos de origem nº 0009041-43.2013.8.14.0301.

Ademais, considerando que o termo inicial da prescrição passou a ser o trânsito em julgado da ação de execução provisória, datado de 02/06/2016, e que o cumprimento definitivo de sentença na ação originária se deu em 30/05/2019, conforme petição de Id. 4461699, verifica-se que não decorreu o lapso temporal de 5 (cinco) anos para a prescrição da pretensão executória.

Registre-se, ainda, que não há se falar em prescrição intercorrente também, uma vez que esta se baseia na estagnação do exequente em não buscar por meio de atos concretos a satisfação do seu direito na execução já instaurada, o que não ocorreu no caso em tela.

Outrossim, vale destacar que não cabe a alegação de que houve o pagamento voluntário da dívida, como veremos a seguir.

Com efeito, o § 6º do art. 525, do CPC preceitua:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir- lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso)

Do dispositivo supramencionado, infere-se que pode haver a garantia do juízo a fim de que seja concedido o efeito suspensivo, com a possibilidade de ser apresentada posteriormente a impugnação.

Assim, observa-se que se trata do caso em referência, uma vez que a apelada, quando peticionou na origem (fls. 1176/1180) informando o depósito efetuado, fez ressalvas de que se tratava de garantia do juízo, inclusive requerendo que o valor não fosse levantado, tendo em vista que se resguardava no direito de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com o art. 525, do CPC, o que foi reconhecido na decisão interlocutória de fls. 1111/1114 dos autos originários (Id. 4461697), que tratou sobre o pedido de cumprimento provisório de sentença dos honorários advocatícios realizado pelos antigos advogados do Hospital Guadalupe.

Dessa forma, considerando a advertência sobre a garantia do juízo com o depósito integral da quantia perseguida dentro do prazo de 15 dias e sobre o pretendido efeito suspensivo, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada dentro do prazo legal pela apelada revela que o depósito não importou verdadeiro pagamento do débito, mas sim uma forma de resistência do devedor.

Assim dispõe a doutrina:

“Pode o juiz, entretanto, determinar a paralisação da execução, desde que: (...); e d) já esteja garantida por penhora, depósito ou canção suficientes (art. 525, § 6º, CPC). O efeito suspensivo pode ser concedido a qualquer tempo enquanto pendente o cumprimento de sentença.” (Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieri – 2. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 641)

“A impugnação só poderá ter efeito suspensivo da execução se o executado oferecer penhora, depósito ou caução suficientes (art. 525, § 6º, CPC). Do contrário, prossegue o feito executivo.” (Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieri – 2. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 642)

Quanto ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença é apócrifa, entendo que resta prejudicada para análise, tendo em vista o entendimento esposado linhas acima, que acarretará a anulação da sentença e, consequentemente, dos atos posteriores.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença, ante a inexistência da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Belém, (Pa), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/04/2021